Tribunal: TJMT
Processo: 1037043-52.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037043-52.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0024-85 (APELANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GIULIANA SANTOS COSTA - CPF: 140.428.287-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ERRO MATERIAL QUANTO À REDAÇÃO DIVERGENTE DO DESCRITO NO ARTIGO 45, IV, ‘A’, DA LEI ESTADUAL 7.098/1998 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
Verificada a existência de erro material no interior do voto condutor do acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Calcenter Calçados Centro-Oeste Ltda.
contra o acórdão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1037043-52.2017.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em suas razões o embargante alega que o
“sobredito acórdão se escorou em premissa fática equivocada, incorrendo em erro material, ao afirmar que multa exigida por meio da Notificação de Lançamento 27508/339/108/2013 (Id. 174757171), aplicada com fundamento art. 45, IV, “a”, da Lei Estadual 7.098/1998, “...refere-se a 30% do tributo devido...” (Id. 219335152)”.

Sustenta ainda a existência de erro material, uma vez que a redação do artigo 45, IV, “a”, da Lei estadual 7.098/1998 se refere à multa de 30% (trinta por cento) ‘do valor da operação ou prestação’, e que o acórdão mencionou a multa de 30% (trinta por cento) ‘do tributo devido’.

Aduz que
“o acórdão incorreu em erro material, eis que contrariou o teor da Notificação de Lançamento 27508/339/108/2013 (Id. 174757171) e da própria redação do art. 45, IV, “a" da Lei Estadual 7.098/1998”.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“sanar o erro material apontado, consignando-se expressamente no acórdão embargado que a multa exigida por meio da Notificação de Lançamento 27508/339/108/2013 (Id. 174757171), aplicada com fundamento art. 45, IV, “a”, da Lei Estadual 7.098/1998, equivale a “30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação”.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 227980152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Calcenter Calçados Centro-Oeste Ltda
contra o acórdão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1037043-52.2017.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Nas razões, o embargante visa suprir vício de erro material constante no interior do voto condutor do acórdão,
que negou provimento ao recurso de apelação,
relativo à redação do disposto no artigo 45, IV ‘a’, da Lei estadual 7.098/1998.

Nesse contexto, verifico que o recurso merece acolhimento, isto porque o acórdão ficou assim consignado:

“Em análise à Notificação de Lançamento acostada ao ID 11789039, como bem entendeu o douto magistrado, nota-se que a multa exigida refere-se a
30% do tributo devido
e não a 166,67%, conforme alega a apelante, a qual não demonstrou tal cálculo tributário supostamente abusivo.

Sendo assim, o valor da multa deve ser mantido”.
(destaquei).

Com efeito, extrai-se do artigo 45, IV, ‘a’, da Lei estadual 7.098/1998 que a multa equivale a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação.

Vejamos:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:
a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a
30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação
(...)”. (destaquei).

Desse modo
,
considerando a redação do artigo 45, IV, ‘a’, da Lei estadual 7.098/1998 e o teor da Notificação de Lançamento 27508/339/108/2013 (Id. 174757171), verifico a existência de erro material no voto condutor do acórdão embargado, devendo, desse modo, ser retificada a sua redação.

Posto isso, onde se lê “
30% (trinta por cento) do tributo devido
”, deve passar a ter a seguinte redação: “
30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação
”.

Anoto que esta alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o mérito.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração a fim de sanar o vício apontado,
permanecendo inalterado o mérito do julgamento do recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024